Tribunal: TJDFT
Processo: 0749102-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO DE DUPLICATAS. AÇÃO PROPOSTA NO FORO DE ELEIÇÃO. COMPETÊNCIA RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE ESCOLHA ABUSIVA E ALEATÓRIA. DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA. INAPLICABILIDADE DA LEI 14.879/2024 QUE ADICIONOU O §5o AO ART. 63 DO CPC. VEDAÇAO DA SÚMULA 33 DO STJF. DECLINAÇAO DO FORO DE OFÍCIO INVIÁVEL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que declarou a incompetência daquele Juízo, declinando a competência em favor de uma das Varas Cíveis de Goiânia - GO, local de protesto das duplicatas e indicada como praça de pagamento. A execução de título extrajudicial é baseada na cobrança em duplicatas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de o juízo declinar da competência de ofício para o foro de domicílio do devedor, apenas pelo fato de a praça de pagamento ou do lugar de protesto das duplicatas ser a cidade de Goiânia – GO.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A controvérsia tem como pano de fundo a execução de duplicatas emitidas e protestadas em Goiânia – GO.
4. A competência territorial prevista no art. 17 da Lei no 5.474/1968 e no art. 781 do CPC é de natureza relativa, submetendo-se ao regime dos arts. 64 e 65 do CPC, os quais vedam a declaração deofícioda incompetência, a não ser em arguição tempestiva pela parte interessada. 4.1. As partes optaram em contrato, pela escolha do foro de Brasília para propositura de eventual ação, conforme lhes faculta o art. 63 do CPC.
5. Nesse caso, não é viável a declinação de ofício do foro, pelo Juízo em que fora distribuída a ação originariamente, por não se tratar de escolha aleatória ou abusiva, autorizada em hipótese de competência relativa (territorial), em casos tais, nos termos do §5o do art. 63, alterado pela Lei 14.879/2024, ainda mais porque verificado que tem relação com o lugar em que exerce suas atividades comerciais.
6. Aplica-se ao caso o verbete da Sumula 33 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7 Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. É incabível a declinação de competência de ofício em se tratando de competência relativa, se não verificada a abusividade na escolha do foro de eleição, pelas partes.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 63 e 5o; 64 e 65.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 33.
Acórdão 2094213, 0749615-72.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 23/02/2026, publicado no DJe: 17/03/2026; Acórdão 2094271, 0754631-07.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 23/02/2026, publicado no DJe: 16/03/2026.)